Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006658-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DANIEL TIRLONI - CPF: 971.069.840-00 (AGRAVANTE), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1006658-11.2021.8.11.0000
– Canarana

Agravante:

Daniel Tirloni

Agravado:

Cofco Brasil S.A.

E M E N T A

CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA – NÃO ENTREGA DOS GRÃOS – NEGATIVAÇÃO – BAIXA RESTRIÇÕES – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 300, CPC –– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Em sede de cognição sumária, diante da não entrega do produto avençado, a agravada agiu em exercício regular do direito ao determinar a negativação do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, não revelando crível a determinação da baixa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1006658-11.2021.8.11.0000
– Canarana

Agravante:

Daniel Tirloni

Agravado:

Cofco Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Daniel Tirloni,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da cautelar antecedente com pedido liminar que moveu em face de
Cofco Brasil S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, sob o fundamento de que a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, dificultaria a ré reaver o cumprimento dos contratos pactuados entre as partes.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois conforme demonstrou a agravada inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Esclareceu que a relação estabelecida entre as partes advém de dois contratos de promessa de compra e venda de soja futura; o primeiro, a entrega do grão seria até a data de 28.0.2021, com o pagamento em 10.03.2021; no segundo contrato, a previsão de entrega do produto era no dia 10.03.2021 e o respectivo pagamento previsto para o dia 15.03.2021. Assevera que diante da falta de grão, não conseguiu manter as contratações de prestação de serviço previstas inicialmente, buscou solucionar amigavelmente com a agravada, não obtendo êxito.

Diante disso, a agravada ingressou com ação de execução de fazer, junto à 38a Vara Cível do Foro Central da São Paulo, inscrevendo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no montante de R$1.479.999,99, motivando o manejo da ação cautelar.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 84764491).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 89554997).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1006658-11.2021.8.11.0000
– Canarana

Agravante:

Daniel Tirloni

Agravado:

Cofco Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Daniel Tirloni
ajuizou pedido de tutela de urgência cautelar antecedente com pedido liminar contra
Cofco Brasil S.A., pugnando pela imediata baixa de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, ante ao não cumprimento dos compromissos pactuados entre as partes, ante a falta de grão para entrega.

Diante disso, o MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito.

Contra essa decisão insurge-se o agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, asseverando que diante da falta de grão, prejudicada a produção devido a fatores climáticos do estado, não conseguiu manter as contratações de prestação de serviço estabelecidas.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, mormente as partes firmaram os contratos de compras de soja em grãos ns. 0006355-193 e 0006605-193, firmando o agravante o compromisso da entrega na data aprazada.

Conforme bem anotado pelo d. magistrado de origem, diante da não entrega do produto avençado, a agravada agiu em exercício regular do direito ao determinar a negativação do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme menciona asseverando que os fatores climáticos impactaram diretamente na produção dos grãos, tenho que a obrigação do agravante ainda persiste pois, previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura.

Da mesma forma, o perigo de dano é do agravado, diante de eventual inadimplemento da obrigação, ao que levou o manejo da ação executiva a ser apreciada pelo juízo competente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de processo Civil vigente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021